Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702545-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO GUEDES VIEIRA AGRAVADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, GRUPO TURISMO BRASILEIRO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo exequente em face da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face de 5 (cinco) pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. O agravante informou que teve seu pleito indeferido em razão de não ter sido comprovado o esgotamento das diligências, exigindo a realização de buscas de imóveis. Sustentou que em razão de ter sido reconhecida a relação de consumo, cabível a aplicação da teoria menor da desconsideração, segundo a qual o simples inadimplemento ou a insolvência do fornecedor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Asseverou tratar-se de completa insolvência de três empresas milionárias e em pleno funcionamento, que sequer possuem 1 real nas contas bancárias. Argumentou que o CDC não exige o exaurimento das diligências acerca de bens penhoráveis, apenas a demonstração de insolvência, que já restou incontroversa. Enfatizou a presença do perigo de dano, posto que a demora em instaurar o incidente favorece o esvaziamento patrimonial e perpetua a frustração da execução. Pugnou pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com posterior confirmação de mérito, para autorizar o processamento do incidente de desconsideração em face das empresas do grupo econômico. Recolhidas as custas (ID 76164565). É o breve relato. DECIDO. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma o agravante, o indeferimento não se deu em razão de não ter sido comprovado o esgotamento das diligências em busca de bens ou valores, mas sim em razão da ausência de requisitos formais e materiais para instauração do incidente. A decisão recorrida destacou, de forma expressa, que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que somente se justifica em casos de extrema dificuldade de localização de bens passíveis de penhora da pessoa jurídica. A ausência de tais elementos inviabiliza, em sede de antecipação de tutela recursal, a determinação automática de desconsideração da personalidade jurídica de cinco empresas, ainda que integrantes do mesmo grupo econômico, por extrapolar os limites da cognição sumária própria da tutela provisória e afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa, que exigem plena dilação probatória. Ademais, não se verifica, nesta fase, a presença do requisito do periculum in mora (perigo da demora). Não há demonstração de que a manutenção da decisão agravada possa, por si só, tornar ineficaz a prestação jurisdicional. A dificuldade na satisfação do crédito, embora relevante, não configura risco concreto e iminente apto a justificar a medida excepcional postulada em face das empresas agravadas. Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores, não é possível conceder a antecipação da tutela em sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência. Intimem-se. Aos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora